Tribunal: TJDFT
Processo: 0729310-63.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729310-63.2018.8.07.0016 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista a ausência de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento (ID 46048520). Assim, intimo a referida recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028